Tribunal: TJES
Processo: 0019470-15.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019470-15.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DOS REIS ALVES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PELA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo provas de autoria produzidas durante o curso da ação penal, mediante contraditório e ampla defesa, o réu deve ser absolvido por força da regência do
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019470-15.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DOS REIS ALVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu BRUNO DOS REIS ALVES pela prática do ilícito capitulado no artigo 157, § 2°, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por não existir provas suficientes para a condenação.

Em suas razões, o MP requereu a reforma da sentença e a consequente condenação do acusado nos termos do artigo 157, § 2°, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 11 de julho de 2020, por volta das 10 horas, no bairro Xury, municIpio de Vila Veiha/ES, os denunciados CARLOS EDUARDO PINTO DA SILVA e BRUNO DOS REIS ALVES, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, fazendo uso de uma ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, ROUBARAM da vítima CELlO ALVES DA PENHA, 1 (uma) BICICLETA, marca/modelo CALOI/SPORT cor vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reals) e 1 (um) APARELHO CELULAR, marca/modelo SAMSUNG A6, IMEIS 356.475.099.026.183 e 356.551.099.026. 11, conforme consta no BU n° 42716707 de fls. 03105.
Consta dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO, imbuídos do ânimo de subtrair coisa alheia, dirigiram-se ate a localidade de Jabaeté, no bairro Terra Vermelha, neste município de Vila Velha/ES, a bordo do veículo automotor, marca/modelo FIAT PALIO WEEKEND, cor vermelha, que pegaram emprestado corn o indivíduo identificado apenas pelo prenome THIAGO, sendo que, ao chegarem no local, estacionaram o automóvel próximo a um morro que fica entre os bairros Xury e Terra Vermelha, bastante frequentado por ciclistas de montanha e ficaram escondidos em uma area de vegetação observando as bicicletas que passavam pelo local, a fim de escolherem o alvo, uma vez que, para subirem o morro, os ciclistas precisam reduzir a velocidade, tornando mais fácil o cometimento do crime.

Consta que, nesse momento, os denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO visualizaram a vítima CELlO e seu amigo ROGERIO BlANCHINE DE ANDRADE, que seguia um pouco mais atrás, se aproximarem do local onde os mesmos estavam a espreita, e decidiram abordá-los. Consta que, no momento em que CELlO estava concluindo a subida do morro suso mencionado na condução de sua bicicleta marca/modelo CALOI/SPORT cor vermelha, os denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO o abordaram e, mantendo-o sob a mira de uma ARMA DE FOGO, anunciaram tratar-se de urn ASSALTO, ocasião em que ROGERIO, ao tentar alertar a vítima CELlO quanto a presenca dos criminosos, também recebeu voz de assalto dos denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO, mas, como estava mais distante deles, conseguiu se evadir do local e solicitar ajuda a um caminhão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, tendo acionado a Polícia Militar. Consta que, em ato contínuo, os denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO mantendo a vítima CELlO sob a mira da ARMA DE FOGO, exigiram que a referida Ihes entregasse a bicicleta e o aparelho celular, gritando: 'DESCE DA BICICLETA E DElTA NO CHAO, NAO OLHA PARA MIM NAO', o que foi prontamente atendido por CELlO.

[...]

Consta que, ao ser inquirido pela autoridade policial, a vítima CELlO informou que seu aparelho celular roubado possuía um aplicativo que permit/a sua localizacao geográfica, sendo que, logo após os fatos, tal aplicativo apontava a localização do referido telefone na Rua Procelária, bairro São Conrado, neste município de Vila Velha/ES. Na oportunidade, a vítima CELlO também informou que não tem condições de realizar o reconhecimento dos autores do fato, pois estava bastante nervoso durante a ação criminosa (fis. 07/08). Consta que, de posse dessas informações, a autoridade policial da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha solicitou a operadora de telefonia VIVO os dados cadastrais dos usuários das linhas telefônicas habilitadas no aparelho celular da vítima CELlO no período de 10 de julho a 04 de agosto de 2020, fornecendo-lhes os IMEIS 356.475.099.026.183 e 356.551.099.026.181, ocasião em que se verificou que o denunciado BRUNO habilitou sua linha telefônica n° (27) 99 759-9849 no referido telefone, utilizando-o entre os dias 12 e 25 de julho de 2020 (fis. 25 e 64169), valendo destacar que tal linha telefônica estava cadastrada no endereco Rua Procelária, bairro São Conrado, Vila Velha/ES, justamente aquele indicado pelo apIicativo de localização instalado no aparelho subtraído.

[...]

Consta que, após a identificação dos denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO como autores do crime de roubo, ambos foram interrogados, sendo que, embora tenham apresentado versões um pouco diferentes acerca da dinâmica dos fatos, os denunciados CARLOS EDUARDO e BRUNO confessaram o roubo da bicicleta e do aparelho celular da vítima CELlO e afirmaram que utilizaram uma ARMA DE FOGO para a prática do crime. Na oportunidade, confessaram, também, terem sido os autores do roubo de um veículo, cujo proprietário vende ovos, ocorrido no bairro Cidade da Barra, neste município de Vila Velha (fis. 10/11 a 22123), fato esse que vem sendo apurado em autos próprios (cópia as fls. 54/63).
Registre-se, por oportuno, que o denunciado BRUNO ostenta registros criminais em seu desfavor, sendo um termo circunstanciado e duas ações penais, sendo que em uma delas jà foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei 10.826/06 e o art. 329 do Codigo Penal, conforme pesquisa realizada no site do TJES. Já o denunciado CARLOS EDUARDO, embora não tenha registros criminais em seu desfavor, verifica-se que já respondeu aos procedimentos para apuração de ato infracional n° 00210938520148080048 e 00234292820158080048, sendo o primeiro pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e o segundo por fato análogo ao crime de receptação, conforme resultado de busca realizada no Sistema GAMPES.

Inicialmente, destaco que os autos se encontram suspensos, em primeiro grau de jurisdição, em relação ao denunciado Carlos Eduardo Pinto da Silva pelo que consta da sentença e do andamento do processo até o lançamento realizado em 31/08/2023.

As provas contidas nos autos são as seguintes: o informante GEORGE DE JESUS SOARES disse em juízo (mídia às fls. 138) que:

(...) trabalha em uma loja de informática e recebeu de um indivíduo um aparelho celular, o qual informou ser de propriedade da esposa, para que fosse feita uma restauração do sistema ‘android’; que o indivíduo não teria voltado para o buscar o aparelho;
que o declarante não sabe o nome do indivíduo que lhe entregou o celular
(...).

A vítima CÉLIO ALVES DA PENHA, também em juízo (mídia às fls. 138), disse:

(...) que o declarante estava em um treino de bicicleta com seu amigo Rogério no local dos fatos, quando foram surpreendidos por dois indivíduos armados;
que o declarante não consegue reconhecê-los, pois ambos estavam usando máscaras no momento da subtração
(...).

Aliada a essas provas obtidas em Juízo, não houve confissão do agente ou do corréu durante a fase judicial, de maneira que a acusação não foi capaz de produzir elementos que pudessem lastrear a reforma da sentença absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
. Os autos carecem de provas mínimas que possam ser conjugadas no sentido de confirmar a tese da acusação.

Diante da precariedade do acervo probatório, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.